Tribunal: CARF
Processo: 10580.727721/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando a autoridade fiscalizadora, no curso do procedimento de fiscalização, intima terceiro a fim de comprovar a prestação de serviços de saúde informadas na declaração de ajuste anual e não cientifica o contribuinte do resultado, mesmo porque o contraditório instaura-se, apenas, com a apresentação da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDOS. PREVISÃO EXPRESSA.
São dedutíveis as despesas médicas e com instrução dos alimentados quando estiverem, expressamente, previstas em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
A pensão alimentícia judicial descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento, sujeito à tributação exclusiva na fonte. A utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA.
A falta de especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte (fraude, sonegação ou conluio) e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exigem o cancelamento da qualificação da multa de ofício e demandam sua redação ao patamar legal de 75%.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - Ricarf.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727721/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.608 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
HILDEBRANDO JOSE VALADARES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO.
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando a autoridade fiscalizadora, no
curso do procedimento de fiscalização, intima terceiro a fim de comprovar a
prestação de serviços de saúde informadas na declaração de ajuste anual e não
cientifica o contribuinte do resultado, mesmo porque o contraditório instaura-
se, apenas, com a apresentação da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDOS.
PREVISÃO EXPRESSA.
São dedutíveis as despesas médicas e com instrução dos alimentados quando
estiverem, expressamente, previstas em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
SOBRE
13o
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
A pensão alimentícia judicial descontada do décimo terceiro salário já
constituiu dedução desse rendimento, sujeito à tributação exclusiva na fonte. A
utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual implicaria na duplicação
da dedução.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA.
A falta de especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte (fraude,
sonegação ou conluio) e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exigem
o cancelamento da qualificação da multa de ofício e demandam sua redação ao
patamar legal de 75%.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727721/2011-00
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727721/2011-00

Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo o seu
percentual para o patamar ordinário de 75%. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima
e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 15-32.420, pela 3a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador/BA, às fls. 165/170:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado Auto de Infração (fls. 3/9), referente ao imposto de
renda pessoa física, exercícios 2008 a 2010; anos-calendário 2007 a 2009, em
procedimento de fiscalização.
Declaradas, nos três anos-calendário, deduções no valor total de R$ 268.472,82,
restaram sem comprovação, deduções, no valor total de R$ 132.530,29, como indicado
a seguir.

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/12) detalhado em quadro para cada ano-
calendário autuado os valores, uma a uma, das deduções declaradas, das consideradas
comprovadas com base em informações constantes em Dirf e nos documentos
apresentados, em 12/07/2011 (fls. 23/72) – contracheques, comprovante de rendimentos
pagos, demonstrativos anual da Cassi, declaração de escola (Módulo), sentenças e
homologação). Comprovadas parcialmente as deduções declaradas a título de pensão
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727721/2011-00

alimentícia e de despesas médicas e, totalmente, a dedução a título de contribuições à
previdência oficial, como explicitado no Termo de Verificação Fiscal para cada uma das
deduções declaradas (fls. 10/11). As diferenças obtidas (deduções não comprovadas)
estão reproduzidas no quadro abaixo.

Glosadas integralmente as deduções a título de dependentes assim como as despesas
médicas e com instrução a eles relativas, posto que filhos beneficiários de pensão
alimentícia (alimentandos).
A indedutibilidade de parte das deduções resultou na apuração de imposto de renda
suplementar, de R$ 36.445,84, assim distribuído.

Qualificada a multa de ofício para 150% pois a prática sistemática de pleitear deduções
não comprovadas em três anos consecutivos evidenciam que o contribuinte agiu com
dolo para reduzir a base de cálculo do imposto, aumentando indevidamente o saldo de
imposto a restituir. Reforça o intuito doloso a inclusão nas declarações anos-calendário
2007 e 2009, de despesas médicas supostamente pagas a profissional de saúde Maria do
Rosário Benício Gonzalez que não reconheceu a prestação dos serviços nem o
recebimento dos pagamentos.
Formalizou-se
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
no
processo
10580.727722/201148.
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 95/101) e alega que nas suas
declarações incluiu tudo que pagou, seus dependentes e a pensão conforme recibos,
petição e sentença anexados. Entende que quem recebe pensão também pode ser
dependente. Aduz que nunca pretendeu obstruir a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária mas pode ter cometido erro de entendimentos, e nunca agiu com
dolo, portanto, a Receita Federal presumiu o dolo o que impede a aplicação de
penalidade. Não prestou qualquer informação falsa. A exclusão dos dependentes porque
alimentandos está errada porque no processo de alimentos homologado foi mantida a
dependência em relação a tudo. Os documentos que anexa comprovam suas alegações.
Os recibos da pensão apresentados não foram aceitos em sua totalidade porque a
Fiscalização entendeu que há diferença entre o valor homologado e o declarado, mas a
diferença decorre da atualização dos valores acordados. Quanto às contribuições à
previdência privada houve erro na identificação da instituição e os recibos serão
posteriormente anexados. Requer a redução da multa de ofício 150% para 75%, porque
não há fraude e o desconto de 40% e o parcelamento de resíduo a pagar, porventura
apurado.
Anexa à impugnação cópias das sentenças e da homologações em ação de oferta de
alimentos (fl. 103) e em ação de alimentos (fls. 104/105), contracheques com descontos
de duas pensões alimentícias (fls. 106/117, 122/133 e 137/147); pagamentos à Cassi
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727721/2011-00

(fls. 118/119, 135 e 149/155); declaração de escola (fls 120, 134 e 148); comprovante
de rendimentos (fls. 121, 136) e certidões de nascimento em duplicidade (fls. 156/160),
observando-se que a maior parte destes documentos são os mesmos apresentados á
fiscalização (fls. 23/72).
A autoridade julgadora atestou a não juntada de documento comprobatório das
deduções a título de previdência privada e de livro caixa, mantendo sua indedutibilidade.
Aponta que o § 1o do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99) proíbe a dedução de dependentes a partir do mês que iniciar o pagamento da pensão
alimentícia. Assim, manteve a indedutibilidade das deduções com dependentes e das despesas
médicas e com instrução da alimentanda Virgínia Brandão Valadares, pois a sentença de fls. 103
apenas fixa a prestação de alimentos. Em sentido contrário, restabeleceu as despesas médicas do
alimentando Murillo Cercato Valadares, havidas nos anos-base 2007 e 2008, pois homologado o
acordo que deu continuidade ao ônus de pagamento do plano de saúde Cassi. Manteve a glosa no
ano-calendário 2009, pois reconhece-la neste momento iria de encontro ao § 1o do art. 147 do
Código Tributário Nacional.
Entendeu cabível a manutenção da multa qualificada.
Ciência postal em 16/5/2013, fls. 173.
Recurso voluntário em 27/5/2013, fls. 174/182.
O contribuinte arguiu a nulidade da decisão de primeira instância por ausência da
citação do resultado da diligência à médica Maria do Rosário Benício Gonzales.
Caso ultrapassada a matéria preliminar, entende serem dedutíveis despesas
médicas e com instrução dos alimentandos, adicionando estar obrigado ao pagamento de
assistência médica como previsto na petição inicial da Ação de Oferta de Alimentos.
Defende a dedutibilidade das despesas médicas e com instrução a bem do § 5o do
art. 78 do RIR/99, aplicando-se o disposto no § 2o do art. 147 do CTN.
Reapresenta os argumentos a título de previdência privada e livro caixa, tendo
apresentado documento da Brasilprev Seguros e Previdência.
Atesta equívoco da fiscalização em considerar a pensão alimentícia do ano-base
de 2008 em valor inferior ao comprovante de rendimentos.
Afirma não haver justa causa para manutenção da multa de oficio qualificada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727721/2011-00

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar de Nulidade
Com base no parágrafo abaixo, informado no relatório do acórdão recorrido, o
contribuinte entende ser passível de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, do não
conhecimento da diligência realizada junto à profissional de saúde:
Qualificada a multa de ofício para 150% pois a prática sistemática de pleitear deduções
não comprovadas em três anos consecutivos evidenciam que o contribuinte agiu com
dolo para reduzir a base de cálculo do imposto, aumentando indevidamente o saldo de
imposto a restituir. Reforça o intuito doloso a inclusão nas declarações anos-calendário
2007 e 2009, de despesas médicas supostamente pagas a profissional de saúde
Maria do Rosário Benício Gonzalez que não reconheceu a prestação dos serviços
nem o recebimento dos pagamentos. (grifei)
O trecho grifado tem fundamento no Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/12),
mais especificamente:
Também neste sentido verificamos que foram declaradas, nos anos-calendário 2007 e
2008, despesas médicas supostamente pagas à odontóloga Maria do Rosário
Benicio Gonzalez, a qual não reconheceu a prestação dos serviços nem o
recebimento dos pagamentos (MPF 2011.00206).
A autoridade tributária não procedeu à diligência de que trata o art. 18 do Decreto
no 70.235/72, mas a procedimento de fiscalização junto a terceiros, com o intento de coletar
informações ou outros elementos de interesse da administração tributária, nos termos do inc. II
do art. 3o da Portaria RFB no 3.014/2011.
Não existe ofensa à ampla defesa porque o contraditório apenas é instaurado após
a lavratura do auto de infração, assim, não está obrigada a fiscalização a intimar o sujeito passivo
do resultado das ações de coleta de informações no curso do procedimento de fiscalização, tendo
inclusive o permissivo da Súmula CARF no 461 que autoriza o lançamento de ofício sem a prévia
intimação do sujeito passivo.
Neste caso, competiria ao contribuinte a produção da prova em sentido contrário à
circularização perante a profissional de saúde, apresentando comprovante hábil e idôneo, nota
fiscal de prestação de serviços e prova do pagamento (transferência ou depósito bancário, cheque
nominal etc), não o tendo feito no presente caso.
Nesses termos, rejeito a arguição preliminar.

1 O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727721/2011-00

Despesas com Alimentandos
O contribuinte defende a dedutibilidade das despesas médicas e com instrução do
alimentando, a concorrência conjunta da parte com o Fisco na produção da prova em honra ao
princípio da verdade material e a possibilidade de inclusão das despesas no ano-calendário 2009,
quando não declaradas, em honra ao § 2o do art. 147 do CTN.
Sem razão o contribuinte.
O § 3o do art. 9o da Lei no 9.250/95 determina o requisito para dedutibilidade das
despesas médicas e com instrução dos alimentandos:
Art. 9o ...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do
inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (grifei)
Para serem dedutíveis as despesas médicas e com instrução em favor de Virgínia
Brandão Valadares e Murilo Cercato Valadares é necessário estarem, expressamente, previstas
em sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Abaixo, a sentença
homologatória de fls. 103/104:
SENTENÇA
Vistos.
HILDEBRANDO JOSÉ VALADARES DA SILVA FILHO, devidamente qualificado
nos autos, através de advogados constituídos, ajuizou Ação de Oferta de Alimentos em
favor da sua filha menor, Virgínia Brandão Valadares, devidamente representada por
sua genitora, pelos motivos elencados na exordial de fls.
Os alimentos provisórios ofertados foram acolhidos no valor de 02 (dois) salários
mínimos.
No prazo para a contestação, a Alimentanda anuiu à proposta lançada pelo Autor
(fls.13/14).
Parecer ministerial pelo acolhimento do-pleito (fl. 17).
É o relatório. DECIDO.
Tratam os presentes autos de Ação de Oferta de Alimentos proposta pelo genitor em
favor de sua filha menor, devidamente representada, a qual anuiu expressamente,
através de petição, a proposta firmada pelo Alimentante.
O feito demonstra-se pronto para julgamento, eis que inexiste óbice ao seu acolhimento.
Ademais, a digna Promotora de Justiça posicionou-se no sentido de sua homologação.
Diante do exposto, por sentença, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que
produza os .seus legais e jurídicos efeitos.
Custas já recolhidas.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727721/2011-00

Com exceção dos alimentos provisionais no valor de 2 (dois) salários mínimos,
não há previsão na sentença homologatória de pagamento da assistência médica, não sendo a
petição da Ação de Oferta de Alimentos, não juntada aos autos, o instrumento adequado a
demonstrar este dever.
Ainda que fosse, caberia ao recorrente apresenta-la, pois o ônus da prova lhe
incumbe quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do inc. I do art. 373 do Código de
Processo Civil e também dos arts. 15 e 16, III, do Decreto no 70.235/72, não cabendo a
conversão do julgamento em diligência para suprir este ônus probatório.
Mesmo porque a diligência no curso do procedimento de fiscalização é medida de
necessariedade que objetiva esclarecer os pontos controversos no julgamento. Neste caso, não há
controvérsia, apenas desídia do contribuinte que deveria haver apresentado a petição inicial da
Ação de Oferta de Alimentos com que pretendia restabelecer as despesas médicas referentes à
alimentanda.
Como resultado, a conversão do julgamento em diligência para municiar os autos
da referida petição inicial inverteria ilegalmente o ônus da prova em favor do contribuinte, que é
quem deveria ter trazer aos autos o arcabouço probatório que desse suporte a seus argumentos.
Deve ser mantida a glosa das despesas médicas da alimentanda Virgínia Brandão
Valadares.
Quando ao pedido para rever de ofício a Declaração de Ajuste Anual do exercício
2010, ano-calendário 2009 e nela incluir as despesas médicas que faria jus, isto não pode ser
atendido, por força do mencionado art. 147, § 1o do CTN.
O preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de responsabilidade do sujeito
passivo, que deve prestar à autoridade administrativa, espontaneamente, rendimentos, despesas,
bens, direitos, ônus e dívidas reais etc, não tendo este Conselho competência para a inclusão das
despesas médicas que deseja o contribuinte.
Recordo que o § 2o do art. 147 deve ser interpretado conjuntamente com o art. 149
do CTN, e é matéria de competência da unidade preparadora de jurisdição do sujeito passivo.
Despesas com Livro Caixa e Previdência Privada / FAPI
O Recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada neste ponto.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais2, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.

2 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727721/2011-00

O contribuinte não anexou à impugnação qualquer elemento comprobatório das
deduções a título de previdência privada e de livro caixa e como a prova documental
deve ser apresentada quando da interposição da impugnação, precluso o seu direito de
anexar documentos em outro momento processual. A ausência de qualquer elemento
probatório destas despesas glosadas resulta na manutenção de sua indedutibilidade.
O contribuinte apresenta extratos da BrasilPrev, fls. 184/187, não trazidos no
procedimento fiscal, nem na impugnação. A respeito disto, não houve aporte a justificar
deduções com previdência privada no período de 1 a 12/2008 (vide quadro Resumo das
Aplicações), enquanto o extrato de 1 a 12/2010, sem aportes, não é objeto do lançamento.
Mantenho a indedutibilidade das despesas de livro caixa e de previdência privada.
Dedução com Pensão Alimentícia
Neste tópico, o contribuinte apenas insurge-se contra o reconhecimento parcial da
pensão alimentícia de R$ 21.937,50, ano-base 2008, quando deveria ser reconhecido o valor de
R$ 23.805,00, conforme Comprovante de Rendimentos Pagos (fls. 36).
Isso porque a autoridade julgadora desconsiderou a pensão alimentícia sobre o 13o
salário por se tratar de verba submetida à tributação exclusiva:
Registra-se que os valores dedutíveis no ajuste anual a título de pensão alimentícia
são apenas aqueles descontados de janeiro a dezembro de cada ano-calendário. Os
valores relacionados ao décimo terceiro salário (tributação exclusiva) não são
dedutíveis. Enfim, os valores comprovados a título de pensão alimentícia são os que
constam nos comprovantes de rendimentos apresentados: R$ 21.937,50 (AC 2008); R$
24.660,00 (AC 2009) e nos contracheques, de R$ 20.143,88 (AC 2007) já considerados
no lançamento.
O Comprovante de Rendimentos Pagos exibe pensão alimentícia de R$ 21.937,50
e, no quadro informações complementares, a soma dos alimentandos no total de R$ 23.805,00.
No entanto, os contracheques, fls. 37/48, evidenciam a correção do procedimento
da autoridade julgadora: no mês de novembro, o contracheque apresenta lançamentos de pensão
alimentícia 13 / gratificação natalina na soma de R$ 1.867,50, que, como bem informado, estão
submetidos ao regime de tributação exclusiva e não são levados ao ajuste anual.
Procedente a glosa desta importância.
Multa de Ofício Qualificada
O fundamento da autuação neste ponto é:
MULTA APLICADA — A prática sistemática de pleitear deduções não comprovadas,
em três anos-calendário consecutivos, demonstra que o contribuinte agiu com dolo,
objetivando reduzir a base de cálculo do imposto, de modo a aumentar indevidamente o
valor a ser restituído.
Também neste sentido verificamos que foram declaradas, nos anos-calendário 2007 e
2008, despesas médicas supostamente pagas à odontóloga Maria do Rosário Benicio
Gonzalez, a qual não reconheceu a prestação dos serviços nem o recebimento dos
pagamentos (MPF 2011.00206).
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727721/2011-00

Conseqüentemente, será aplicada a multa qualificada do art. 957, inciso II, do RIR/99:
No julgamento em primeira instância, houve manutenção da multa qualificada
nestes termos:
A respeito da alegada inexistência de dolo que afastaria a multa qualificada, esclarece-
se que a penalidade pecuniária foi aplicada porque ocorreu infração à legislação
tributária, no caso em concreto, redução indevida da base de cálculo.
A majoração do percentual da multa de ofício aplicada para 150% teve por fundamento
legal o artigo 44, inciso II e § 2o da Lei 9.430, de 27/12/1996, conforme a seguir:
...
Assim, a falta de comprovação de deduções pleiteadas resulta na conclusão de que tais
deduções foram pleiteadas indevidamente, constituindo-se inquestionável a ação dolosa
no intuito de reduzir o montante do imposto devido, não em um, mas em três anos-
calendário (2007, 2008 e 2009), justificando o procedimento fiscal adotado.
Portanto, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada.
Dois são os alicerces da acusação fiscal para imposição da multa qualificada: a
conduta reiterada e a comprovação de não prestação de serviços de Maria do Rosário Benício
Gonzalez, cujo termo de intimação e resposta a esta não estão juntados aos autos para apreciação
dos julgadores.
A rigor, apenas uma dedução é comprovadamente inverídica, porém a prova disto
não está presente nos autos.
Quanto às demais deduções, o contribuinte, intimado a comprová-las, esforçou-se
para tal e teve reconhecida a dedutibilidade de pensões alimentícias e de despesas médicas com
alimentandos, não havendo uma imprestabilidade das declarações de ajuste anual.
Além do mais, não houve a adequada especificação de qual conduta haveria sido
cometida pelo contribuinte para atrair a qualificação da multa: sonegação, fraude e/ou conluio,
com a indicação genérica do art. 44, inc. I e § 1o da Lei no 9.430/96 e art. 957 do RIR/99.
Para que haja a imposição da multa qualificada, imprescindível a comprovação de
qual conduta proibida fora cometida pelo contribuinte e não a menção genérica, até para garantir
a não preterição de defesa do contribuinte. A fiscalização também precisa demonstrar a ação ou a
omissão dolosa, nos termos de cada tipo descrito na Lei no 4.502/64.
Entretanto, isto não ocorreu.
Até pela higidez do lançamento como um todo, mister cancelar a multa de ofício
qualificada e reduzi-la ao percentual de 75%.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.608 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727721/2011-00

CONCLUSÃO
VOTO em dar parcial provimento ao recurso voluntário a fim de reduzir o
percentual da multa de ofício ao patamar legal de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital